Tribunal: STF
Processo: ARE 1568808
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.199. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Improbidade administrativa. Violação dos princípios da Administração Pública. Propalado descumprimento deliberado de penalidade (proibição de contratar) imposta em demanda anterior. Pretensão autoral de condenação dos réus com fulcro no atual artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 (LIA), com prévia declaração de inconstitucionalidade da taxatividade atribuída ao dispositivo legal em questão pela Lei nº 14.230/2021. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo ministerial. Não acolhimento. Provas produzidas que são insuficientes à comprovação da tese inicial. Inconstitucionalidade do artigo 11 da LIA, ademais, não divisada. Medida cautelar requerida na ADI 7.236/DF, destinada a suspender a interpretação e a aplicação limitativas de tal previsão legal, que foi denegada pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 111).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumentou que “não se pode admitir a aplicação retroativa das normas de direito material da Lei nº 14.230/2021 ao caso em comento, seja em razão da tese jurídica fixada no ARE 843.989-PR (tema 1.199 de repercussão geral), seja porque, do contrário, haveria indevida violação aos princípios do tempus regit actum (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 6º da LINDB), da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição da proteção deficiente e da segurança jurídica” (fl. 21, e-doc. 117).



    Assinalou que, “como decorrência da irretroatividade das modificações legislativas introduzidas na LIA relativamente ao elemento subjetivo reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989-PR, não se cogita a exigência, no caso concreto, do dolo específico previsto nos artigos 1º, 
§ 2º e 11, § 5º, da LIA, introduzidos pela Lei nº 14.230/2021” (fl. 21, e-doc. 117). 



    Observou que “alterações legislativas que ataquem o núcleo essencial desse direito fundamental[, probidade na gestão administrativa], reduzindo seu âmbito de aplicação, são manifestamente inconstitucionais e representam notório retrocesso no combate aos atos de corrupção” (fl. 25, e-doc. 117).



    Ressaltou que, “in casu, as ilegalidades praticadas fogem do contexto da mera irregularidade, ganhando contornos de ilícitos qualificados pela imoralidade, com evidente distanciamento da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e do interesse público primário, havendo demonstração do dolo dos recorridos” (fl. 28, e-doc. 117).



    Enfatizou que, “ao formalizar, por intermédio da agência de publicidade que prestava serviços ao Município, a contratação da BAND FM nos anos de 2020 e 2021, o Prefeito Otávio Augusto, deliberadamente, desobedeceu à decisão judicial e à recomendação ministerial, violando, pois, o artigo 37, caput, da Constituição Federal” (fl. 35, e-doc. 117). 



    Pediu provimento do recurso extraordinário, para “reformar o r. decisum e julgar procedente a ação, mediante condenação dos recorridos pela prática de improbidade administrativa” (fl. 45, e-doc. 117).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e a ele negado seguimento pela aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral (e-doc. 133).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário, sustentando que “a matéria objeto do recurso é exclusiva e eminentemente de direito, à medida que questiona a taxatividade da nova redação do artigo 11 da LIA frente às normas constitucionais e aos princípios da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição à proteção insuficiente e da segurança jurídica, defendendo-se que o rol ali existente permanece meramente exemplificativo” (fl. 11, e-doc. 138).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Ministério Público de São Paulo também interpõe agravo interno contra a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem, alegando que “não se pode admitir a aplicação retroativa das normas de direito material da Lei nº 14.230/2021 ao caso em comento, seja em razão da tese jurídica fixada no ARE 843.989-PR (tema 1.199 de repercussão geral), seja porque, do contrário, haveria indevida violação aos princípios do tempus regit actum (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 6º da LINDB), da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição da proteção deficiente e da segurança jurídica” (fl. 16, 
e-doc. 142).



    6. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 147).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao Ministério Público de São Paulo.



    8. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal estadual, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, com estes fundamentos:



    “Concernente à alegada irretroatividade da Lei Federal 
nº 14.230/21, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema 
nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, fixou as seguintes teses: (...).



    Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material sob exame, desde que não tenha havido trânsito em julgado do respectivo pronunciamento judicial sob a égide da redação original da Lei 
n. 8.429/1992, seja para casos em que a tipificação da conduta à vista de tal diploma se dá pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação. 



    A propósito, confira-se ainda entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal, verbis: (...).



    Diante desse quadro, o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” 
(fls. 2-4, e-doc. 133).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.500.336, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado em 20.2.2025, DJe 17.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E 
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.546-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Com a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, aplicável também, na controvérsia em exame, o óbice jurídico referente à impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta sede recursal.



    Na espécie vertente, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo a sentença de improcedência, com os fundamentos do voto proferido pelo Desembargador Relator:



    “À largada, cumpre registrar que o Ministério Público, na petição inicial (fl. 1/10) e na apelação que interpôs cujas teses são idênticas, não postulou a simples condenação dos réus com base na antiga redação do artigo 11, caput, da LIA (ultratividade da norma anterior), tanto que pretende a declaração de inconstitucionalidade do atual artigo 11, caput, justamente porque ele agora prevê um rol de hipóteses taxativas à conformação de atos ímprobos decorrentes da violação de princípios da Administração Pública dentro do qual não há inciso que permita o enquadramento da suposta ação ímproba perpetrada pelos requeridos e em discussão neste processo.



    Sendo assim, sem ser necessário tecer mais considerações acerca dos motivos pelos quais não é possível, atualmente, condenar os réus com base em previsões revogadas/modificadas pela Lei nº 14.230/2021 ponto esse, vale registrar, pacificado nesta 10ª Câmara em razão da interpretação dada às teses fixadas no Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal, o pleito manifestado no item ‘c’ do parecer da PGJ não poderia ser acolhido, já que não compôs pedido ou causa de pedir contidos na petição inicial, distribuída em julho/2022. 



    Passo seguinte, sequer é possível concluir que os réus tenham desrespeitado a proibição de que a BAND FM fosse, pelo prazo de cinco anos, novamente contratada pelo poder público em Ilha Solteira, penalidade esta imposta na ação de improbidade nº 0000090-61.2014.8.26.0246.



    Explica-se. 



    O termo inicial da sanção de proibição de contratar com o poder público, como reiteradamente se decidia nesta Corte (v.g., Apelação Cível 0001711-44.2016.8.26.0660; Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/10/2022; Agravo de Instrumento 2020057-10.2020.8.26.0000; Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 8/6/2020; Agravo de Instrumento 2147114-45.2019.8.26.0000; Relator: Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 2/10/2019; e Agravo de Instrumento 2252143-55.2017.8.26.0000; Relator: Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/3/2018) se dava apenas com o trânsito em julgado da condenação e hoje a LIA assenta expressamente que ‘As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória'. (artigo 12, § 9º). 



    Ao consultar no Sistema de Automação da Justiça (SAJ) a ação de improbidade anterior, que tramitou fisicamente, constate-se que ainda que ela tenha sido sentenciada em 2018 e reexaminada, em grau recursal, também em 2018, teve prosseguimento com recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, cujo trânsito em julgado sucedeu apenas em 2021.



      E é a partir do trânsito, como defendido acima, que iniciaria o prazo de 5 anos da condenação cominada ao poder público de Ilha Solteira de proibição de novas contratações com a BAND FM. 



    Ocorre que o contrato gerador da relação jurídica questionada nesta demanda não localizado entre as centenas de páginas de documentos juntados aos autos, que teria sido firmado, segundo o MP, em desobediência à proibição judicial na ação anterior, do que se infere da narrativa fática autoral, foi celebrado em 2020, antes, portanto, do trânsito em julgado ocorrido na ação de improbidade 0000090-61.2014.8.26.0246, de modo que a penalidade, ao que parece, ainda não estava vigente. 



    De se concluir, por consectário, que se a proibição de contratar não vigia, porquanto não sucedido o trânsito em julgado na ação que a originou, a contratação ocorrida, esteja ela amparada ou não pela excepcionalidade e transitoriedade da Lei nº 13.979/2020, não perfez ato que desrespeitou a sanção imposta na ação de improbidade antecedente, e, bem por isso, não foi capaz de conformar novo ato ímprobo a ser punido por meio deste processo. 



    Seja como for, mesmo que se entendesse que a nova contratação ocorreu em violação à penalidade imposta na primeira ação de improbidade e, com isso, se cogitasse de adentrar ao exame da inconstitucionalidade do atual caput do artigo 11 da LIA único dispositivo legal entre todos aqueles citados pelo MP que de fato precisaria ser declarado inconstitucional pelo Órgão Especial para propiciar eventual acolhimento da pretensão inicial, não se divisa, respeitados os posicionamentos em contrário e as abalizadas críticas tecidas por alguns juristas, inconstitucionalidade na opção legislativa que limitou os atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública às hipóteses taxativamente enumeradas nos incisos do indigitado artigo 11. 



    Cediço, no ponto, que sob a vetusta redação do caput do artigo 11 muitas vezes meras irregularidades, passíveis de correção administrativa e não causadoras de direta afronta à probidade, 
eram frequentemente opostas contra gestores públicos, atingindo notadamente aqueles de pequenos munícipios, cuja inabilidade e/ou inaptidão na gerência da coisa pública é destacada. 



    Buscando, pois, privilegiar o princípio da tipicidade, é que o legislador, ao editar a Lei nº 14/230/2021, quis trazer maior precisão ao artigo 11, exatamente para afastar interpretações desarrazoadas e desproporcionais em sua aplicação, tudo isso em maior consonância com a ótica garantista da Constituição Federal de 1988 e com o escopo de limitar o arbítrio repressivo do Estado por meio da aplicação mais justa e comedida das graves penalidades previstas na LIA.



    Frise-se, adicionalmente, que a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI 7.236/DF, questionando a constitucionalidade de diversos dispositivos introduzidos na LIA pela Lei n.º 14.230/21, inclusive a nova redação do artigo 11, caput, que fixou o rol taxativo de condutas ímprobas violadoras dos princípios administrativos, para o que sustentou a ocorrência de vulneração 
dos mandamentos constitucionais da segurança jurídica, da proporcionalidade, da proibição de retrocesso e da vedação à proteção insuficiente.



    Na citada ADI, entretanto, o relator sorteado, ilustre Ministro Alexandre de Moraes, em decisão de 27/12/2022, veio de, entre outras providências, indeferir a medida cautelar destinada a suspender a eficácia do dispositivo legal em comento, ao reputar justamente ausentes os requisitos legais a tanto, de modo que a nova redação do caput do artigo 11 permanece hígida. 



    Com isso, ao que se sente, ainda mais arrefecida a tese aqui renovada e sustentada pelo MPE de que a mudança legislativa, ao transformar o artigo 11 de exemplificativo a taxativo, violou a Constituição Federal. 



    Logo, sob qualquer ângulo que se reexamine o mérito, impraticável afastar a improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição” (fls. 4, e-doc. 111).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu que a conduta dos agravados não configurou ato ímprobo. 



    Para rever entendimento adotado pela Câmara julgadora e eventualmente acolher a pretensão recursal do Ministério Público estadual demandaria reexame fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 12.693-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a contratação direta, fora das hipóteses legais, frustrou a competição e a imparcialidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa aos princípios da Administração Pública), após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Com a nova redação da Lei nº 14.320/2021, para que seja viável a condenação por improbidade administrativa, é indispensável demonstrar a prática dolosa de uma das condutas especificadas nos incisos do dispositivo mencionado, sendo essencial que essa conduta cause lesão ao bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE n. 1.451.810-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora